Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704949-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO QUADRIX, MARIANA FERNANDES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID Num. 61616112) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento ajuizada por MARIANA FERNANDES TAVARES em desfavor do apelante e do INSTITUTO QUADRIX, distribuída sob no 0704949-97.2023.8.07.0018, pela qual a pretensão foi julgada procedente para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar ao réu a inclusão da autora na lista de candidatos para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, assegurado o prosseguimento nas demais etapas, se houver, bem como a nomeação e a posse em caso de aprovação, observada a ordem de classificação, caso cumpridas as demais exigências editalícias. Em suas razões recursais (ID Num. 61616114), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo e por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende a legalidade do ato de exclusão da candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência, ao argumento de que não teria preenchido os requisitos da avaliação biopsicossocial. Postula o recebimento da apelação no efeito suspensivo, alegando que a nomeação e a posse da candidata, asseguradas em antecipação dos efeitos da tutela, violaria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, bem como o art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 e o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Assevera haver periculum in mora inverso, pois, caso a apelação seja provida, a candidata poderá ter sido nomeada e empossada no cargo, recebendo remuneração cuja restituição não poderá ser exigida pelo Ente Público. Requer recebimento da apelação no feito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Do pedido de efeito suspensivo O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ourevogatutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o inciso V do § 1o do dispositivo supracitado, a presente apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo, uma vez que a tutela de urgência foi confirmada na sentença. Por outro lado, a eficácia da r. sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, nos termos do §4o do referido artigo. Em análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, além de não ter sido demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia reside em verificar eventual ilegalidade no ato de eliminação da candidata da concorrência na condição de pessoa com deficiência, na fase de avaliação biopsicossocial do concurso público. A reserva de percentual dos cargos e empregos públicos a pessoas com deficiência está assegurada no art. 37, VIII, da Constituição da República, bem como na Lei Federal n. 13.146/2015 e na Lei Distrital n. 4.949/2012. Na sentença, a tutela de urgência foi confirmada, ao fundamento, em síntese, de que os elementos de prova juntados aos autos demonstram que a “patologia da autora foi enquadrada no CID-10 G82.3, compatível com tetraplegia, condição essa reconhecida pela legislação como uma das formas de deficiência física” e que, ademais, “a autora já foi considerada apta para concorrer como pessoa com deficiência no concurso público para o cargo de Analista em Atividades de Trânsito do Detran/DF, conforme se verifica no resultado final dos candidatos com deficiência publicado em 11 de abril de 2023 (ID 157796918)”. Diante de tais fundamentos, não se vislumbra probabilidade de provimento da apelação. Por outro lado, embora a posse do candidato sub judice em cargo público represente, em tese, risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de pagamento indevido, caso seja eventualmente reconhecida a legitimidade de sua exclusão, no caso em exame não foi demonstrado o risco. Embora tenha sido reservada a vaga à apelada (ID Num. 61616104), o Distrito Federal não demonstrou a ordem de nomeação dos candidatos, a fim de demonstrar o efetivo risco de nomeação e posse. Desse modo, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e tampouco o efetivo risco de dano, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art.1012, §1o, V do CPC. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento de parte do recurso (mérito), por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões da apelação, ao que tudo indica, não correspondem aos fundamentos da sentença, pois alega que a apelada “não se conforma com o fato de não ter comparecido à avaliação biopsicossocial perante a banca de heteroidetificação” (ID Num. 61616114, pág. 16). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo conferido ao apelante, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora